Tribunal: TJPA
Processo: 0807276-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807276-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEUSON LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º
0807276-82.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
GLEUSON LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO, DA COMARCA DE BELÉM.

Autos em referência: 0017955-53.2014.8.14.0401
.

Procuradora de Justiça:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ENTORPECENTE APREENDIDO COM COMPANHEIRA DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em revista realizada no estabelecimento penal, foi apreendida com a companheira do agravante material entorpecente. Em interrogatório realizado em Procedimento Disciplinar Penitenciário, o recorrente asseverou que a droga apreendida seria para o apenado.

2. O Juízo agravado homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao agravante, tendo o PDP concluído pelo reconhecimento de falta grave (Tentativa de Porte de Drogas no estabelecimento prisional), com sanção prevista no art. 52, c/c art. 49, parágrafo único, ambos da Lei nº 7.210/84.
O Laudo Toxicológico da droga apreendida com a companheira do agravante sana qualquer dúvida a respeito da materialidade da falta grave disciplinar.

3.
É adequada a aplicação da falta grave, com a consequente não anulação do PDP e aplicação da nova data-base para obtenção de benefícios, a data do fato em que foi apreendida o entorpecente, ocorrido em 02/08/2019. Nos termos do art. 112, § 6 da LEP e Súmula 534 do STJ, o
cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena.

4. Nos termos do art. 49, § único da LEP,
não é necessário que o recorrente esteja na posse de material entorpecente para que seja punido pela prática de falta grave, pois a tentativa da prática de crime é punida com a sanção correspondente ao delito consumado. Precedentes.

5. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de junho de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto
por Defensor Público, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/1984, em favor de
GLEUSON LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que julgou prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário-PDP e, reconheceu a prática de falta grave, no processo de execução nº 0017955-53.2014.8.14.0401.

Conforme consta nas razões do recurso
(ID 13989770)
,
sustenta a defesa
que
foi instaurado em desfavor do agravante Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, em virtude do fato ocorrido no dia 02/08/2019, em que sua companheira, Tayna Souza Alves, durante visita ao presídio, foi encontrada com drogas em sua parte íntima.

Assevera, também que no referido PDP foi reconhecida a prática de falta grave, por tentativa de portar de drogas dentro do estabelecimento prisional, tendo o juízo agravado prolatado decisão, com base no art. 52, primeira parte Lei nº 7.210/1984, homologando o procedimento disciplinar e mantendo o recorrente em regime fechado, com alteração da data-base para obtenção de benefícios para a data do fato, ou seja, 02/08/2019.

Alega a defesa do agravante: nulidade absoluta do Procedimento Disciplinar Penitenciário, devido ter sido instruído sem laudo toxicológico; ofensa aos princípios da responsabilidade objetiva e da intranscedência da pena; não configuração de falta grave.

Requer que seja reconhecida a nulidade do PDP, com a alteração da data-base da progressão de regime para o dia 27/04/2012.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
de 1º grau
se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarado nulo o PDP, pois não foi instruído com laudo toxicológico da substância apreendida; subsidiariamente, a absolvição do agravado por insuficiência de provas (ID 13989773).

No ID 13989777, o juízo agravado manteve a decisão recorrida.

No ID 14316512, a defesa do agravante juntou novos documentos, entre eles cópia da denúncia, oferecida contra
Tayna Souza Alves
e Laudo Toxicológico da droga apreendida.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 15309582).

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Busca-se neste recurso, em sucinto, a
declaração de nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP e, a alteração da data-base da progressão de regime do agravante para o dia 27/04/2012.

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

As determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e mostram-se adequadas diante da falta grave do agravante
,
razão pela qual não vislumbro declarar nulo o PDP e alterar a data-base da progressão de regime do recorrente.

É salutar transcrever os seguintes excertos da decisão agravada, nos pontos de interesse (ID 13989774):

(...) DECISÃO

Os autos vieram conclusos com pedido de ANULAÇÃO do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP nº. 172/2019–PEM I/SEAP e consequente não reconhecimento da falta disciplinar imputada ao custodiado pelos fatos ocorrido em 02/08/2019.

Em 16/10/2022 a Defesa peticionou requerendo a anulação da decisão em razão da falta do exame toxicológico da substância apreendida e por ter sido apreendida com sua companheira na entrada do estabelecimento penal, durante uma visita, recaindo no princípio da responsabilidade objetiva e intranscedência da pena, não permitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se pronunciou nos seguintes termos " Para melhor instrução do feito o Ministério Público pede a expedição de ofício a Secretaria do TJPA, a fim de seja efetuada a juntada aos autos do processo instaurado contra a companheira do apenado, uma vez que no site do Tribunal, apesar de constarem dois processos de tráfico contra Tayna Souza Alves, não foi possível o acesso aos documentos do mesmo".

Em relação aos fatos ocorrido em 02/08/2019, apurados por meio do PDP nº. 172/2019–PEM I, verifico que a referida falta foi reconhecida judicialmente em 19/05/2020.

Além dos mais, cabe ressaltar que o procedimento observou os ditames legais e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em consonância com a súmula 533 do STJ.

Por fim, a Defesa, por meio da DPE, em manifestação sobre os fatos, assim se pronunciou:

"Relativamente ao Incidente de Execução Penal instaurado quanto à suposta falta disciplinar praticada pelo apenado no dia 02/08/2019, observa-se que o apenado voltou a cumprir regularmente a sua reprimenda. Ante o acima exposto, a Defensoria Pública requer o prosseguimento do feito, sem a aplicação dos efeitos decorrentes da regressão"

Assim, considerando que já houve pronunciamento deste Juízo sobre os fatos apurados no PDP nº. 172/2019–PEMI, em que foi garantido o direito ao contraditório e ampla defesa e observada as regras legais e constitucionais, e que decorrido o prazo legal não foi interposto o recurso devido, Julgo prejudicado o pedido da Defesa, em virtude da mencionada decisão ter passado em julgado. (...).

Para melhores esclarecimentos, é necessário também a transcrição da decisão que homologou o PDP (ID 13989778, pontos de interesse):

(...) DA FALTA GRAVE EM APURAÇÃO

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a TENTATIVA DE PORTE DE DROGAS DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, falta grave tipificada no art. 52, CAPUT c/c art. 49, parágrafo único da LEP.
O apenado confirma o fato,
não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave. No interrogatório constante do PDP, o apenado aduz QUE: os entorpecentes encontrados por sua companheira durante a revista para a visita seriam entregues a ele; solicitou que sua companheira levasse os entorpecentes.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP. (...).

Isto posto, pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto do art. 52, CAPUT c/c art. 49, parágrafo único da LEP, ou seja, TENTOU PORTAR DROGA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, ATRAVÉS DE SUA VISITANTE, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que a falta grave do (a) apenado (a) se deu quando da custódia no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 02/08/2019.

DIANTE DA FALTA GRAVE SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA,
ATÉ 01/02/2020. (...)

Observa-se nas decisões proferidas que o Juízo agravado homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao agravante, tendo o PDP concluído pelo reconhecimento de falta grave (ID’s 13989780 e 13989782), com sanção prevista no art. 52, c/c art. 49, parágrafo único, ambos da Lei nº 7.210/84.

As provas que subsidiaram a conclusão do PDP são inequívocas. Com a juntada aos autos a ação penal instaurada em desfavor de Tayna Souza Alves (companheira do recorrente), assim como o Laudo Toxicológico da droga apreendida com Tayna, sanam qualquer dúvida a respeito da materialidade da falta grave disciplinar (ID 14316513).

Ressalte-se que, tendo o recorrente solicitado a sua companheira que lhe trouxesse droga para o estabelecimento penal, conforme se observa no interrogatório constante no ID 13989780, pág. 13, é adequada a aplicação da falta grave, com a consequente não anulação do PDP e aplicação da nova data-base para obtenção de benefícios, a data do fato em que foi apreendida o entorpecente, ocorrido em 02/08/2019. Nos termos do art. 112, § 6 da LEP e Súmula 534 do STJ, o
cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Colaciono a Súmula 534 do STJ:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Demais, não é necessário que o recorrente esteja na posse de material entorpecente para que seja punido pela prática de falta grave, pois com base no art. 49, parágrafo único, da LEP, a tentativa da prática de crime é punida com a sanção correspondente ao delito consumado.

Nesse entendimento, colaciono julgado do TJ-SP:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE POR VISITANTE DO REEDUCANDO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA QUE SE IMPÕE. A conduta de transportar ou trazer consigo drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura prática de crime doloso e, quando cometida durante o cumprimento de pena, constitui falta grave, nos termos do art. 52, caput, da LEP. No caso dos autos, silente o agravado em interrogatório, as agentes estatais confirmaram a localização, durante revista por meio de aparelho scanner, de objeto estranho introduzido no corpo da companheira do agravado, pessoa autorizada a visitá-lo no presídio, ocasião em que ela foi conduzida a unidade de saúde, onde expeliu a substância oculta em seu corpo, que se tratava de entorpecente. Laudo químico-toxicológico, positivo para tetrahidrocanabinol. Elementos de convicção que demonstram que o sentenciado tinha conhecimento e concorreu para a conduta de sua companheira, que figurava apenas como sua visita. Pedido ministerial acolhido, para reconhecer a falta disciplinar de natureza grave. EFEITOS DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime. Exegese do art. 112, § 6º, da LEP, e incidência da Súmula 534 do STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL MANTIDO. É possível a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo legal, desde que em decisão devidamente fundamentada na falta concreta, nos termos do artigo 57, caput, da Lei de Execução Penal. No caso dos autos, a gravidade, a natureza e as circunstâncias da conduta praticada, consistente em crime equiparado a hediondo, violador da saúde pública e, igualmente, da segurança da unidade prisional, afigura-se imperiosa a declaração de perda de um terço dos dias remidos. Agravo ministerial provido, para reconhecer a falta disciplinar de natureza grave, ocorrida em 17/02/2022, determinar a interrupção do lapso temporal para progressão de regime e declarar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir.

(TJ-SP - EP: 00024295620238260996 Presidente Prudente, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 18/04/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023).

Pelo exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e nego provimento ao agravo em execução,
para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/07/2024